Tribunal: TJES
Processo: 5003390-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003390-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDINA DANIEL
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003390-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDINA DANIEL

AGRAVAD
A
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDINA DANIEL
contra a decisão (evento 1367609) que, nos autos da “ação de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)” por ela ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
,

indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas de forma parcelada.

Em suas razões (evento 1367603), sustenta a recorrente, em síntese, que é trabalhadora rural, não possuindo condições de pagar as custas iniciais.

Alega, outrossim, que aufere renda mensal inferior a um salário mínimo, o que revela sua condição de precariedade econômica.

Sustenta, por fim, que o magistrado singular não determinou a sua prévia intimação antes de indeferir tal benefício, violando, assim, o regramento processual vigente.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

Em decisão proferida no evento 1386485, foi deferida a tutela antecipada recursal.

A agravada, em sede de contrarrazões (evento 1726215), pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003390-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDINA DANIEL

AGRAVAD
A
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDINA DANIEL
contra a decisão (evento 1367609) que, nos autos da “ação de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)” por ela ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
,

indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas de forma parcelada.

Em suas razões (evento 1367603), sustenta a recorrente, em síntese, que é trabalhadora rural, não possuindo condições de pagar as custas iniciais.

Alega, outrossim, que aufere renda mensal inferior a um salário mínimo, o que revela sua condição de precariedade econômica.

Sustenta, por fim, que o magistrado singular não determinou a sua prévia intimação antes de indeferir tal benefício, violando, assim, o regramento processual vigente.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

Em decisão proferida no evento 1386485, foi deferida a tutela antecipada recursal.

A agravada, em sede de contrarrazões (evento 1726215), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, não verifico a alegada violação ao disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, na medida em que o evento 1367608 revela que o julgador singular, antes de indeferir a pretendida gratuidade da justiça, intimou a recorrente para instruir seu pedido.

Superado tal ponto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu inexistirem documentos aptos a demonstrar a fragilidade financeira alegada pela ora agravante.

Consignou, assim, que somente fora juntada uma declaração de que a autora é trabalhadora rural e que aufere renda inferior a um salário mínimo, entretanto, não há prova documental em tal sentido.

Assim, ao indeferir a gratuidade da justiça, o MM. Juiz singular determinou a remessa dos autos para o setor de contadoria, de forma a viabilizar o parcelamento das custas processuais em duas parcelas iguais e sucessivas.

Entretanto, ao reanalisar os documentos acostados aos autos, ao menos diante de uma cognição sumária, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente.

Como já tinha me manifestado por ocasião da liminar recursal, o MM. Julgador
a quo,
na decisão recorrida, não apontou qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a possibilidade da recorrente adimplir com as custas iniciais.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Tal presunção, como cediço, não ocorre quando a gratuidade da justiça é requerida por pessoa jurídica, uma vez que esta deve comprovar nos autos que não possui capacidade de suportar as custas do processo.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o pedido de deferimento da gratuidade da justiça.

Em outras palavras, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003390-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDINA DANIEL

AGRAVAD
A
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.